Tribunal: TJPA
Processo: 0049702-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049702-98.2012.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA CANAA LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. FEITO EXTINTO. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART.
90
DO
CPC/2015
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

apesar da apelante alegar ter formalizado acordo extrajudicial com a apelada, deixou de acostar aos autos o instrumento de transação, que corroboraria suas alegações recursais, no que tange, por exemplo, aos ônus processuais.

2.
Ademais relevante destacar que havendo transação, a forma de distribuição do ônus de sucumbência poderia ser acordada entre os litigantes, ou, inexistindo previsão nesse sentido, de acordo com o art.
90

§ 2º
, do
CPC/2015
, o ônus seria dividido de forma igualitária entre as partes. Todavia, conforme mencionado, a apelante deixou de acostar aos autos o suposto acordo entabulado com a apelada.

3.Nesse contexto, havendo pedido de desistência as despesas processuais e honorários devem ser suportados por aquele que requereu a desistência, nos termos do art.
90
do
CPC/2015
,

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA CANAÃ LTDA - EPP
,
devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª
Vara de Fazenda de Belém do Pará,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada em face do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, o objeto da presente ação é a decretação de anulação do Extrato de Termo de Aplicação de Multa referente ao contrato 002/2012 e a Portaria nº 3103/2012-GP de 09/2012, que aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade de licitar por dois anos.

Segundo a demandante, a empresa vencedora do processo licitatório referente à tomada de preço nº 003/TJPA/2011, referente ao processo nº 2011001016698, instaurado pelo requerido.

Após regular triangularização da relação processual, a parte apelante peticionou (Num. 1919580 - Pág. 2) requerendo a homologação de pedido de desistência.

A Procuradoria Geral do Estado manifestou concordância quanto ao pedido de desistência da ação (Num. 1919585 - Pág. 2).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Passo à análise do pedido de desistência.

A desistência da ação atinge apenas o processo e não o direito material alegado, podendo o autor voltar a acionar o Poder Judiciário. O direito do autor em desistir da ação é de sua exclusividade quando feito até a sentença.

O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Verifica-se, portanto, que a desistência requerida pela Requerente pode ser atendida, uma vez que não há óbices que impeçam os efeitos no art. 485 do CPC, pelo motivo previsto no inciso VIII.

Dispositivo.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, de acordo com os arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo EM 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 85, §§ 2º, incisos I a IV e 16 c/c art. 90, todos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado em julgado, dê-se baixa nos autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de outubro de 2018.”

Em suas razões recursais o apelante suscita o seguinte: que realizou acordo verbal com assessor da presidência da parte demandada, ao passo que teria sido pactuado que a suspensão da declaração de inidoneidade a revisão da pena aplicada, qual seja, multa de R$ 187.330,00 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e trinta reais) para aplicação de outra penalidade, além disso, que a desistência da presente demanda não lhe traria nenhum ônus financeiro no processo.

Por isso, entende incabível a condenação em custas e honorários sucumbenciais. Aduziu, ainda, que a parte contrária foi quem deu causa à instauração da demanda.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no que tange à condenação da apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No presente caso, entendo que o presente recurso não deve ser provido.

Isso porque apesar da apelante alegar ter formalizado acordo extrajudicial com a apelada, deixou de acostar aos autos o instrumento de transação, que corroboraria suas alegações recursais, no que tange, por exemplo, aos ônus processuais.

Ademais relevante destacar que havendo transação, a forma de distribuição do ônus de sucumbência poderia ser acordada entre os litigantes, ou, inexistindo previsão nesse sentido, de acordo com o art.
90

§ 2º
, do
CPC/2015
, o ônus seria dividido de forma igualitária entre as partes. Todavia, conforme mencionado, a apelante deixou de acostar aos autos o suposto acordo entabulado com a apelada.

Nesse contexto, havendo pedido de desistência as despesas processuais e honorários devem ser suportados por aquele que requereu a desistência, nos termos do art.
90
do
CPC/2015
, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Nesse compasso, relevante o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Desistência. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito (
CPC
485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 460).”

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO AUTOR APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
PLEITO RECEBIDO COMO DESISTÊNCIA E HOMOLOGADO. FEITO EXTINTO. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES
. INTELIGÊNCIA DO ART.
90
DO
CPC/2015
. RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível n. 0302781-31.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19-6-2018).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO AUTOR APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PLEITO RECEBIDO COMO DESISTÊNCIA E HOMOLOGADO. FEITO EXTINTO.
CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC/2015
. SENTENÇA INTEGRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com o novo CPC, em seu art. 1.022, cabem embargos de declaração nas hipóteses de: I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 2. Conquanto o Apelante/Embargado alegue, em sede recursal, que tenha realizado acordo extrajudicial, para pagamento da dívida que deu origem à ação de busca e apreensão, com a parte Apelada/Embargante, inexiste instrumento de transação ou qualquer elemento que evidencie a realização de acordo extrajudicial entre as partes. 3. Sendo assim, inviável o acolhimento do pedido de aplicação do art. 85, § 10.º, do CPC/2015, e acertado o recebimento do pedido de extinção como desistência, nos termos do art. 90 do mesmo diploma. 4. Dessa forma, incumbe ao Embargado/Apelante o dever de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto que a relação processual foi devidamente angularizada com o comparecimento espontâneo da apelada e apresentação de contestação antes do pedido de extinção formulado pelo apelante. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0162986-39.2007.8.05.0001/50000, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 26/02/2019 )

(TJ-BA - ED: 0162986392007805000150000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).
”

Desse modo, não vislumbro razões para a reforma da sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020